Tribunal: STF
Processo: MS 40764
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Holandeses Voadores Empreendimentos Turísticos e Imobiliários LTDA. e outros contra ato do Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública consubstanciado na Portaria MJSP nº 1.075/2025, de 17 de novembro de 2025.

Na petição inicial, os impetrantes narram que “são legítimos proprietários de imóveis urbanos e rurais situados na região abrangida pela Portaria do Sr. Ministro nº 1.075/2025, que declarou de posse permanente do Povo Indígena Tupinambá a Terra Indígena Tupinambá de Olivença, com superfície aproximada de 47.376 hectares, nos Municípios de Ilhéus, Buerarema e Una, Estado da Bahia”.

Contam que, durante o período de posse sobre os imóveis, “agiram em estrita observância aos deveres legais, bem como em atenção à função social da propriedade”.

Alegam que o ato coator foi editado “no âmbito do Processo Administrativo FUNAI nº 08620.001523/2008-43, sem que tenha sido assegurada a prévia e justa indenização dos Impetrantes, em flagrante violação ao quanto decidido por esta Suprema Corte no Tema nº 1.031 da Repercussão Geral, a Lei nº 14.701, de 2023 e nas ADIs nº 7.582, 7.583 e 7.586, e ADC nº 87”.

Aduzem que “tanto indígenas quanto não indígenas, sendo a maioria formada por não indígenas, vêm se utilizando da referida portaria como suposto amparo para invadir criminosamente as propriedades dos Impetrantes, bem como outras propriedades em flagrante violação ao ordenamento jurídico vigente”.

A título de tutela provisória, requerem:

“a.1) a imediata suspensão dos efeitos da Portaria do Sr. Ministro nº 1.075/2025 de 17 de novembro de 2025, em relação aos imóveis de propriedade dos Impetrantes e do Procedimento Administrativo de Identificação e Demarcação da Terra Indígena Tupinambá de Olivença, com autorização expressa para uso, gozo, disposição e fruição dos respectivos imóveis, até o julgamento final do presente mandado de segurança; 
a.2) a imediata cessação de quaisquer atos de invasão, turbação ou esbulho sobre as propriedades dos Impetrantes, seja por indígenas ou não indígenas, sob pena de aplicação de multa diária e demais sanções legais cabíveis;”

No mérito, pleiteiam a concessão da segurança para que “seja anulada a Portaria do Sr. Ministro de nº 1.075/2025, de 17 de novembro de 2025, eis que desrespeitados os ditames do Tema 1.031/STF e a Lei 14.701/2023”.

É o relatório. DECIDO.
 
Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento, bem como porque o Plenário deste Supremo Tribunal Federal já firmou jurisprudência a respeito da inviabilidade do presente pleito (artigo 52, parágrafo único, do RISTF). Dispenso também as informações da autoridade coatora.

O art. 102, I, d, da Constituição da República dispõe acerca da competência originária deste Supremo Tribunal Federal para processar e julgar mandados de segurança “contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”.

Portanto, a Constituição da República, em seu artigo 102, fixa o rol taxativo de competências do Supremo Tribunal Federal, do qual não se extrai atribuição originária de processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato de Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública.

No ponto, destaco o que estabelece a Constituição Federal acerca da competência originária do Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar mandados de segurança: 
 
“Constituição Federal
Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:
I - processar e julgar, originariamente:
b) os mandados de segurança e os habeas data contra ato de Ministro de Estado, dos Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio Tribunal;” (destaquei)

Evidente, assim, a incompetência desta Corte para a apreciação do presente mandamus impetrado contra ato atribuído ao Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública.

Destaco que o precedente desta Suprema Corte invocado pelos impetrantes, qual seja, a decisão proferida pelo Eminente Ministro André Mendonça no MS nº 40.638/DF, tem como objeto a impugnação de ato do Presidente da República, atraindo a competência originária deste STF com base no art. 102, I, d, da Constituição Federal.

Dessa forma, concluo que o presente mandado de segurança é manifestamente incabível porque impetrado perante órgão jurisdicional absolutamente incompetente para apreciar a causa.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente mandado de segurança (art. 21, § 1º, do RISTF). 

Custas pelos impetrantes. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula nº 512 do STF).

Publique-se.

Brasília, 26 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente